Tribunal: TJDFT
Processo: 0747644-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747644-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA BUENO PEIXOTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se os autos Ministério Público, conforme solicitação ID 43316534. I. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito